Tribunal: CARF
Processo: 10680.001766/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.001766/2007-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.519 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
GIOVANNI MICHELE BOGLIONE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99). É ônus do recorrente carrear aos
autos prova de suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votaram pelas conclusões as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76/78) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 62/69), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.001766/2007-38
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001766/2007-38

Trata-se de Notificação de Lançamento emitida em 08/01/2007,
contra o contribuinte acima identificado, com base na sua declaração de ajuste
anual referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, com apuração de
imposto suplementar no montante de R$4.0l 7,40(demonstrativo de fls. 05/07).
Consoante Termo de Intimação de no 2005/606252886l7l032,
datado de 16/10/2006 de fls.51, entregue em 01/11/2006(Fls.53) o contribuinte foi
intimado a comprovar através de documentos as despesas médicas declaradas,
inclusive, foi solicitada a prova de efetivo pagamento.
Segundo informado pela autoridade no relatório da Notificação de
Lançamento de fls.06, o contribuinte não comprovou de forma efetiva as
deduções efetuadas em sua Declaração de ajuste anual, assim foi glosado o
montante de R$14.954,08, por infração ao comando do art. 8°, inciso II, alínea
“a”e §§2° 3o da Lei 9.250/95; arts. 73, 80 e art 841 e inciso II , todos do Decreto
3000/99- RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa da SRF 15/2001.
O contribuinte tendo tomado ciência do lançamento em
16/01/2007, consoante documento de fls. 48, apresentou impugnação em
15/02/2007, juntada às fls. 01/03, com os seguintes argumentos:
que os recibos apresentados pelo impugnante durante o trabalho
fiscal atendem plenamente o disposto na legislação fiscal;
que a maioria dos serviços deduzidos foram pagos através de
cartão de crédito, cheques bancários e dinheiro, como pode ser verificado nos
extratos bancários do impugnante, que apresenta valores e datas coincidentes
com os mesmos e planilha que apresenta;
que reapresenta todos os recibos e confia na manutenção das
deduções como medida de justiça;
que a exigência fiscal relativa a comprovação do pagamento das
despesas médicas através de extratos bancários não encontra fundamento legal,
apesar do impugnante ter comprovado o pagamento da maioria dos recibos;
que conforme art. 46 da Instrução Normativa no 15 de 06/02/2001,
a dedução a titulo de despesas médicas pode ser feita através da indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, na falta de recibo,
portanto, a norma administrativa da receita exige 0 cheque nominal somente no
caso de falta de recibo;
que inexiste qualquer dispositivo legal que vede a utilização de
moeda corrente, de curso legal no País, no pagamento de despesas médicas,
ademais nos termos do art. 5o, II, da Constituição Federal, ninguém é obrigada a
fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, sendo aceitável o
pagamento em moeda; Requer o cancelamento da Notificação Fiscal pois, com
base nas argumentações e fundamentação apresentada, conclui que a atuação
fiscal contraria a lei, os princípios gerais de Direito Tributário e a própria
Instrução Normativa da Receita Federal.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001766/2007-38

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual
está condicionada à comprovação, através de documentação hábil
e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.

A 7a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- todos os pagamentos foram comprovados através de cheques, saques, cartão de
crédito;
- nos recibos apresentados constam o nome, o CPF, o registro profissional e a
natureza dos serviços, exigir o endereço e o nome do paciente é excesso de formalismo. Na
ausência do nome do paciente, presume-se ser o próprio contribuinte.
Requer que a decisão seja reformada e a nulidade do lançamento. Requer ainda,
em caso de dúvida na interpretação das assertivas, o princípio jurídico in dubio pro contribuinte.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 07/05/2010 (e-fl. 73); Recurso Voluntário
protocolado em 04/06/2010 (e-fl. 76), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99. - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a inumação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de
R$ ********14.954,08, deduzido indevidamente a titulo de Despesas
Médicas por falta de comprovação.

A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001766/2007-38

Não poderão ser aceitas as seguintes deduções, pelos motivos
expostos:
1- Os dois recibos de Roberto M. S. Lima, fls15, Clínica de
Alergia-Extrato alergênico relativo aos serviços prestados para o filho Stefano,
no valor de R$ 160,00 cada, por falta de previsão legal para a dedução com
medicamentos e vacinas, além do filho do contribuinte não ser seu dependente
para fins do Imposto de Renda;
2- Os recibos da Dentista Silvana .C. A . Campos, fls 09 a 12, no
valor total de R$ 6.500,00, não atendem às especificações legais, pois, não
identificam o endereço da citada profissional e nem o paciente que foi atendido
por ela;
3- O recibo do Dr Arquimedes N. C. dos Santos. Médico, fls.12, no
valor de R$ 200,00, não identifica O paciente que foi atendido por ele.
4- O recibo da Dra. Rosângela Teixeira- Médica, fls.14, no valor
de R$ 100,00. não identifica o endereço da citada profissional e nem o paciente
que foi atendido por ela.
5- José A . C. Discacriati, fls.13, no valor de R$ 1.370,00, por não
identificar o endereço do profissional dentista e nem o paciente que foi atendido
por ele.
Os demais recibos listados no QUADRO DEMONSTRATIVO DA
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E EXAMINADA atendem às especificações
da lei, desta forma serão restabelecidas as deduções das despesas médicas no
montante de R$ 6.464,00...

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
O recorrente em sua peça de resistência, diz que a r. decisão pecou pelo excesso
de formalismo, referentes aos recibos, onde não consta a indicação do endereço do profissional,
poderia ser esclarecida por uma simples consulta no órgão de classe do profissional. Que nos
recibos onde não consta o nome do paciente atendido, é de se supor que foi o próprio recorrente.
Em nenhum momento o recorrente demonstrou vontade de pedir aos profissionais
envolvidos a troca dos recibos contendo informações mais precisas, a fim de demonstrar seu
direito, ônus este que lhe incumbia, pois assim determina o art. 373 do CPC.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
As conselheiras Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll, votaram pelas conclusões considerando que o recorrente não
apresentou provas quanto ao efetivo pagamento das despesas médicas.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001766/2007-38

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital